Tribunal: TJBA
Processo: 0520776-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520776-24.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IONE BRITO DE SOUZA COSTA Advogado(s): GILVAN CARLOS BUERY ROCHA, ARTUR VINICIUS RAMOS TAVARES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CIVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CANDIDATA INAPTA EM EXAME PRÉ-ADMISSIONAL - DISTÚRBIO EM CORDAS VOCAIS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA ACERCA DOS CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO DA HIGIDEZ FÍSICA DOS CANDIDATOS - INAPTIDÃO DECLARADA COM BASE NA EVENTUAL NECESSIDADE DA CANDIDATA SUBMETER-SE A TERAPÊUTICA FONOTERÁPICA - CIRCUNSTÂNCIAS INCERTAS E INSUFICIENTES PARA A NEGATIVA DE POSSE - PROVAS CONTUDENTES DO EXERCÍCIO DO MESMO CARGO/FUNÇÃO POR EXTENSO LAPSO TEMPORAL E SEM QUALQUER NECESSIDADE DE AFASTAMENTO OU TRATAMENTO PELA IMPETRANTE - SENTENÇA REFORMADA. 1. O concurso público rege-se pelo princípio da vinculação ao edital, de modo que as disposições nele constantes, devem estabelecer critérios claros e objetivos para aferição da higidez física dos candidatos, a fim de possibilitar posterior averiguação da legalidade dos atos que na seleção são praticados. Na espécie, forçoso reconhecer que não há no edital, em portarias e/ou regulamentos a ele correlatos, qualquer norma que estabeleça parâmetros e/ou critérios objetivos para aferição da capacidade vocal dos candidatos. 2. A eventual "indicação de terapêutica fonoterápica, pelo prazo de 06 a 12 meses", indicada em sede de exame admissional, não pode servir como justificativa para inaptidão de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor, mormente quando esse mesmo candidato já exercia cargo idêntico, por longo período anterior à sua aprovação; consoante fazem prova as declarações, atestados e exames anexados. 3. Apelo provido, sentença reformada para conceder a segurança vindicada na inicial, determinando que a(s) autoridade(s) coatora(s) assegure(m) a apelante a participação nas demais etapas do concurso, acaso existentes, promovendo ao final, desde que legitimamente aprovada nas etapas anteriores e respeitada a ordem de classificação, a sua convocação, nomeação e posse no cargo/função pretendido na inicial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0520776-24.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante IONE BRITO DE SOUZA COSTA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .